Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Relevância da palavra dos policiais. Provas da autoria e da materialidade. Dosimetria. Confissão espontânea. Multireincidência. Compensação parcial. Tráfico privilegiado. Modulação da fração de diminuição da pena. Substituição da pena. Ausência de fundamentação para a negativa. Requisitos atendidos. Recurso parcialmente provido.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006).
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se é cabível a absolvição de um dos réus por insuficiência de provas; (ii) se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, quando o réu é multirreincidente, e, caso não seja possível, se a fração de redução da pena aplicada na sentença foi adequada; e (iii) se a fração de redução da pena decorrente do tráfico privilegiado pode ser aplicada no limite máximo legalmente previsto, ou em patamar superior ao fixado pela sentença, considerando-se a apreensão de droga de menor potencial ofensivo.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos, além de não ter sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar a versão dos agentes.
4. Demonstrado, pelo conjunto probatório, que a acusada tinha ciência da presença da droga no veículo e agiu em unidade de desígnios com o outro réu – que confessou a prática delitiva – no transporte da substância para fins de difusão ilícita da substância, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
5. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5.1. A jurisprudência desta Corte entende como razoável a exasperação da pena em 1/12, resultante do aumento em 1/4 e da diminuição em 1/6 da pena.
6. A quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a modulação do percentual de redução da pena no tráfico privilegiado, devendo ser analisadas conjuntamente, e desde que essas mesmas circunstâncias não tenham sido utilizadas em outras fases da dosimetria. 6.1. Apesar de a maconha ser droga de menor potencial ofensivo, a sua apreensão em quantidade expressiva autoriza a redução da pena em patamar intermediário (no caso em análise, próximo do mínimo legal).
7. Não tendo o julgador fundamentado adequadamente a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF, e presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, impõe-se a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 386, inciso VII, do CPP; art. 93, IX, da CF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APR 0742460-20.2022.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/11/2023; TJDFT, APR 0711985-32.2023.8.07.0006, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 15/08/2024; TJDFT, APR 0726262-39.2021.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 14/02/2023. Acórdão 1665496, 0726262-39.2021.8.07.0001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no PJe: 28/02/2023.